Tribunal: TJSP
Processo: 2293522-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, determinou a apresentação do laudo de avaliação produzido no Juízo trabalhista e a posterior manifestação do executado, cuja recusa implicaria no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, determinou a apresentação do laudo de avaliação produzido no Juízo trabalhista e a posterior manifestação do executado, cuja recusa implicaria no ônus de custear nova avaliação do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a avaliação do imóvel realizada no Juízo trabalhista pode ser aproveitada no cumprimento de sentença e se o ônus de custear eventual nova avaliação deve recair sobre o executado.
III. Razões de decidir
3. Quanto à requisição do laudo de avaliação produzido na ação trabalhista, não assiste razão ao agravante, pois a penhora sobre o imóvel foi mantida e o prosseguimento determinado com a regular intimação do executado.
A decisão agravada oportunizou ao agravante manifestar-se sobre a avaliação realizada, não havendo, por ora, qualquer prejuízo à parte.
Assiste razão ao agravante quanto ao custeio de eventual nova avaliação do bem, pois, conforme o artigo 95 do Novo Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve ser da parte que requereu a perícia.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A avaliação do imóvel realizada no Juízo trabalhista pode ser aproveitada no cumprimento de sentença, desde que respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 2. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve ser da parte que requereu a perícia."
Dispositivos relevantes citados: Novo CPC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2145463-65.2025.8.26.0000, Rel. João Pazine Neto, j. 22.07.2025.